Tribunal: TJMT
Processo: 0005504-63.2012.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Inominado no 00055046320128110008.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Bugres.
Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.
Recorrido: BONIFÁCIO DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou o entendimento no sentido de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
2. Não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo é arquivado ficando suspenso por 1 (um) ano, após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005504-63.2012.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRENTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), BONIFACIO DOS SANTOS (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou o entendimento no sentido de que
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’

2.

Não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo é arquivado ficando suspenso por 1 (um) ano, após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021